Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-18.2023.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001025-18.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Exercício arbitrário das próprias razões, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 061.853.691-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR - CPF: 043.134.911-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL CARLOS LIRA PEREIRA - CPF: 410.450.608-79 (ASSISTENTE), RYAN FABIANO DIAS DOS SANTOS - CPF: 062.468.331-10 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), VALDECI SOUZA DA CRUZ - CPF: 631.633.141-04 (VÍTIMA), DAVI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.487.211-34 (ASSISTENTE), MARCIO DELMONDES DA ROCHA - CPF: 836.063.191-34 (ASSISTENTE), I. V. D. S. - CPF: 088.597.561-89 (ASSISTENTE), T. G. S. M. - CPF: 087.512.541-74 (ASSISTENTE), ANTONIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 014.666.484-14 (VÍTIMA), VILMAR JOSE DOS SANTOS LIMA - CPF: 004.086.601-71 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSO IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E FRAUDE PROCESSUAL – SENTENÇA CONDENATORIA – PRELIMINAR DA DEFESA - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - E NULIDADE DA SENTENÇA QUANDO AO CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PROPRIAS RAZÕES – PRIMEIRA PRELIMINAR - PROVAS DECORRENTES DE CRIME DE LESÃO CORPORAL – VISUALIZAÇÃO DO APELANTE CORTANTO DROGAS NO PRATO – TENTATIVA DE EVASÃO – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – FUNDADAS RAZÕES – ENTENDIMENTO DO STF – PRELIMINAR MINISTERIAL – CRIME DE INICIATIVA PRIVADA – ILEGIMIDADE DO MP – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA EM PARTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADENCIA - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DE QUE A FRAÇÃO ADOTADA SEJA DE 1/6 OU 1/8 DO INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO ILÍCITO – MAJORANTE MANTIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA DEMOSNTRADA – BENEFÍCIO NÃO APLICADO - RECURSO DESPROVIDO

“O exercício arbitrário das próprias razões é crime condicionado, resultando na ilegitimidade ativa do Ministério Público e consequente extinção do processo em decorrência da decadência.”
(TJMT, N.U 0000417-38.2019.8.11.0055, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 11.3.2020)

A inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de
flagrante delito
, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

“O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436 -
6.6.2023).

Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor [AgRg no REsp n. 1.966.870/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/3/2022].

Se comprovado o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa pelos depoimentos testemunhais, fica mantido o reconhecimento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (Ap 67130/2017, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, - 11.9.2017).

Demonstrado que o apelante integra organização criminosa, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Não há ilegalidade a ser sanada na pena de multa, sobretudo por estarem proporcionalmente aplicadas.

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
Gustavo Rodrigues Pereira

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (NU 1001025-18.2023.8.11.0010), que o condenou por tráfico de drogas, posso irregular de munição de uso permitido, exercício arbitrário das próprias razões e fraude processual e 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, bem como ao pagamento de 765 (setecentos e sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 12 da Lei da 10.826/2003 e arts. 345 e 347, ambos do CP - (ID 183122860).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar porque teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito
. No mérito, sustenta que: 1) desproporcionalidade na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima; 2) deveria ser afastada a causa de aumento do tráfico com envolvimento de adolescente; 3) faz jus ao tráfico privilegiado; 4) desproporcionalidade nos dias multa.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas e, por conseguinte, absolvido. No mérito, redução da pena do tráfico de drogas (ID 183122869).

Em contrarrazões, o Ministério Público pede, preliminarmente, pela nulidade parcial da sentença quanto ao crime do art. 345 do CP, porque é
“infração penal cuja ação é de iniciativa privada”
. No mérito, pelo desprovimento do apelo (ID 183122872).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo acolhimento da preliminar do órgão ministerial de primeiro grau e pelo desprovimento do recurso. (ID 183957729).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara pugna,
preliminarmente,
pela nulidade parcial da sentença em relação ao crime de exercício arbitrário das próprias razões.

No mérito, reporta-se às contrarrazões ministeriais ao reconhecer sua ilegitimidade para processar criminalmente crime de iniciativa privada,
“in verbis”
:

“Isso porque o crime do art. 345, “caput”, do Código Penal, constitui infração penal cuja ação é de iniciativa privada, ou seja, procede-se mediante oferecimento de queixa-crime, quando não houver emprego de violência, como é no caso dos autos. Inclusive, é o que dispõe o art. 345, parágrafo único, do Código Penal:

‘Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único - Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.’

Verifica-se que não houve o emprego de violência, uma vez que o apelante apenas tentou retirar a motocicleta, conforme vídeo anexado ao ID 115016267, a permitir a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento da ação penal. Logo, faltando condição da ação para o ajuizamento, deveria ter sido a denúncia rejeitada. Desse modo, requeiro a anulação parcial da r. sentença, a fim de ser rejeitada a denúncia exclusivamente quanto ao crime do art. 345, “caput”, do Código Penal, por ausência de condição da ação (art. 395, I, do Código de Processo Penal), qual seja, a legitimidade ativa.”
(Marcelo Rodrigues Silva)

Com efeito,
“o exercício arbitrário das próprias razões é crime condicionado, resultando na ilegitimidade ativa do Ministério Público e consequente extinção do processo em decorrência da decadência.”
(TJMT, N.U 0000417-38.2019.8.11.0055, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 11.3.2020).

Logo,
acolhe-se a preliminar suscitada pelo órgão ministerial
.

Por sua vez, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“Segundo apurado, a Guarnição da Polícia Militar durante diligências para localização dos responsáveis por agressão e tortura noticiadas no BO nº 2023.68891, foi até residência conhecida por ser utilizada como boca de fumo e lá localizaram o denunciado GUSTAVO cortando porções de pasta base em um prato de vidro, acompanhado dos adolescentes Thalison e Igor. Ao serem surpreendidos pela presença dos policiais, todos que estavam na casa, empreenderam fuga, pulando muros das residências vizinhas, ocasião em que o denunciado se desfez do prato contendo as 61 (sessenta e uma) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína. Durante a perseguição, os policiais apenas obtiveram êxito em deter os adolescentes e recuperar as 61 (sessenta e uma) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, sendo apurado que a residência era utilizada por GUSTAVO para traficância e envolveu e visou atingir os adolescentes que auxiliavam e compravam drogas no local. Realizada a busca na casa, foram localizadas mais três embalagens contendo várias pedras de pasta base de cocaína e uma pedra maior do tamanho aproximado de uma bola de ping pong também de cocaína, além de balança de precisão, vários celulares, 04 (quatro) caixas de comprimidos de Cefalexina e Maxalgina, 03 (três) munições cal. 38, marca CBC, intactas e 01 (uma) munição cal. 38, marca Winchester, picotada, 01 (uma) motocicleta Honda CG 160 e demais objetos descritos no termo de apreensão ID. 115016257-Pág. 34. Durante a confecção do boletim de ocorrência, enquanto os militares se encontravam distraídos, GUSTAVO foi até o local e no exercício arbitrário das suas próprias razões, retirou do pátio a motocicleta Honda CG 160 que acabará de ser apreendida, ação que foi registrada pelas câmeras e o denunciado preso. Na sequência, no decorrer da qualificação e oitiva do adolescente Igor, que desacatava e ameaçava os policiais, o denunciado valeu-se da distração e abocanhou a maior pedra de pasta base de cocaína e a engoliu, no intuito de alterar o estado das coisas e busca minimizar sua responsabilidade, impedindo e dificultando a investigação policial.”
(183122783)

Diante desse cenário fático, o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas, posso irregular de munição de uso permitido, exercício arbitrário das próprias razões e fraude processual e condenados as penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, bem como ao pagamento de 765 (setecentos e sessenta e cinco) dias-multa.

Inconformada, a defesa busca, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da entrada dos policiais no domicílio dos acusados, argumentando que não houve
“nenhuma diligência anterior à busca domiciliar para análise da existência do tráfico de drogas”

Afirma que a busca domiciliar
“somente é legítima quando amparada em fundadas razões, as quais devem ser justificadas no caso concreto, e que indiquem a situação de flagrância no interior da residência”
.

Sem razão a defesa.

A inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de
flagrante delito
, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

Na espécie, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais do acusado foram violados, constato que as diligências ocorreram em fundadas razões, visto que, primeiramente, os policiais militares receberam denúncia de lesões corporais, tendo como um dos autores o apelante, mencionando, inclusive, que era faccionado ao Comando Vermelho.

Segundo consta, os agentes policiais deslocaram até a residência do apelante, ocasião em que flagraram este cortando algo no prato em companhia de outras pessoas no local. Ato contínuo, ao perceberem a presença da autoridade policial, o apelante arremessou o prato por cima do muro e pulou, na sequência, o muro da residência, tentando evadir-se.

Note-se que os policiais constataram que o apelante havia dispensado 61 (sessenta e uma) pedras de pasta base de cocaína e, no ingresso domiciliar, localizaram mais três embalagens contendo várias pedras de pasta-base de cocaína e
“uma pedra maior do tamanho de uma bola de ping pong”
, também de pasta-base de cocaína, além de balanças de precisão, celulares e munições de calibre .38.

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes na residência em questão decorreu de evidente estado de flagrância delitiva, fato que torna lícita a busca realizada, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em análise, conforme citado alhures, a busca domiciliar sobreveio somente após a constatação de que o acusado, que há poucas horas havia praticado o crime de lesão corporal, dispensou “objetos” pelo muro e tentou evadir em seguida.

Aliás, como enfatizado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superada a questão, a defesa fixação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, sob a assertiva de desproporcionalidade na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima.

Os Tribunais Superiores orientam a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso.

Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor [AgRg no REsp n. 1.966.870/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/3/2022].

Assim, levando-se em consideração as nuances do caso concreto, descabe falar em ilegalidade no aumento promovido pelo sentenciante.

Quanto ao envolvimento de adolescente no tráfico de drogas, restou devidamente comprovado nos autos que os menores Igor Vieira dos Santos e Thalison Gabriel Silva Mendonça, atuavam junto com o réu na traficância local, conforme declarações dos policiais militares.

Se comprovado o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa pelos depoimentos testemunhais, fica mantido o reconhecimento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (Ap 67130/2017, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, - 11.9.2017).

Mantida a condenação, a defesa requereu a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), visto que o recorrente é primário, de bons antecedentes, argumentando que o fato de responder a outra ação penal não inviabiliza a concessão da benesse.

Inicialmente, convém ressaltar que o aludido benefício não possui aplicação automática, portanto é necessário o preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende do dispositivo legal:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
(grifo nosso).

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica claro que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Nesse contexto, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

Na hipótese, os elementos colhidos durante a instrução criminal evidenciam que o apelante é pessoa dedicada à prática criminosa, como se depreende da leitura dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, que informaram que o acusado tinha envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”, e as diligências iniciaram, justamente, em razão de um
“salve”
realizado pelo apelante,
in verbis:

“(...) que foi uma ocorrência complexa e dividida em três fases, porque envolveu três guarnições diferentes; que a princípio, foi uma ocorrência de lesão corporal, onde um indivíduo foi lesionado por dois indivíduos com uma lesão na cabeça; que a vítima estava com muito medo de contar; que o modus operandi foi muito semelhante ao praticado pelo Comando Vermelho; que foram até a clínica onde a vítima realizada exames, daí se sentiu mais seguro, vindo a relatar que o indivíduo conhecido como Gustavo Rodrigues e outra pessoa, que teria tatuagens no braço e de estatura mediana, o agrediram na chegada da residência com chutes e com o capacete; que tentaram arrastar a vítima para o mato; que a vítima gritava por socorro; que o pessoal falava que estava ligando para a polícia para ver se os indivíduos largassem a vítima; que eles saíram de moto; que depois falaram que Gustavo tocava o terror na região; que ele era do Comando Vermelho e todos temiam ele na região;” (...)”
(PM

Márcio Delmondes da Rocha, trecho retirado da sentença condenatória, Id. 183122860).

Logo, demonstrado que o acusado não preenche cumulativamente todos os requisitos necessários, pois é pessoa dedicada ao crime, é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Enfim, como muito bem pontuado pelo Ministério Público de primeiro grau,
“a pena corporal aplicada ao crime de tráfico foi de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sendo que a norma penal em seu preceito secundário prevê pena máxima de 15 anos de reclusão e pagamento de até 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Logo, por óbvio, a pena de multa estipulada em 733 (setecentos e trinta e três) dias-multas foi proporcionalmente aplicada. Ainda, quanto aos crimes de posse irregular de munição e de fraude processual, foram aplicadas as penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, respectivamente. Por sua vez, o artigo 49 do Código Penal dispõe que a pena multa será aplicada no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, logo, por óbvio a pena multa estipulada em 12 (doze) dias-multa e 20 (vinte) dias-multa, foram proporcionalmente aplicadas”
(Marcelo Rodrigues Silva – ID. 183122872)

Portanto, não há ilegalidade a ser sanada na pena de multa, sobretudo por estarem proporcionalmente aplicadas.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Lado outro, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a preliminar da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara
para
declarar a nulidade parcial da sentença no tocante a condenação referente ao crime do art. 345 do CP
e, por consequência, julgo
extinta a punibilidade do apelante pelo referido delito,
em razão da decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024